Tribunal: STF
Processo: AI 60032
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
SONEGAÇÃO FISCAL - RETENÇÃO. NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO FEDERAL O
ACÓRDÃO QUE CONCEDE SEGURANÇA CONTRA A DETENÇÃO PROLONGADA,
TUMULTUADA A VEXATORIA DE MERCADORIAS, SOB COLOR DE APURAR
SONEGAÇÃO. A SEGURANÇA, NESSE CASO, NÃO IMPEDE A APURAÇÃO DA
SONEGAÇÃO PELOS MEIOS LEGAIS ADEQUADOS.